Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0749815-65.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: GENERAL TREATS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A., TECNO CLEAN INDUSTRIAL LTDA., CAMILA NAYARA AMORIM AMANCIO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por General Treats Indústria e Comércio Ltda, em que requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. O objetivo do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Em razão da dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente (pessoa jurídica) foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão de id 79454340, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. É que os extratos bancários e a declaração de IR colacionados denotam transações de elevada monta, as quais se revelam incompatíveis com a alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais, notadamente em sede de Juizados Especiais. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito